Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730220-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA AGRAVADO: MOVIMENTO SOCIAL, JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, JOAO RIBEIRO VIANA, ANA CLAUDIA PEREIRA SANTOS, ELCINA PEREIRA DE BRITO, MARIA DOS MILAGRES FERNANDES SARAIVA, CLEUZA GOMES SOARES, VALDENOR GONCALVES DE SOUZA, MARIA DOS REIS BORGES DE OLIVEIRA, CICERO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES, MAIRA LUZIA LIMA DOS SANTOS, RENATA GOMES BARBOSA, JOSE MARTINHO LOPES DA SILVA, ROSENILDES LIMA DA SILVA, ALMERINDA DIAS RIBEIRO, JOSE CARLOS MALAQUIAS PEREIRA DA SILVA, ELIENI DIAS DA SILVA MACHADO, PATRICIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA, FRANCINALDO DE JESUS PINTO, CARLOS VINICIUS DE OLIVEIRA CORTE, MICHAEL HENRIQUE DE JESUS, BARTOLOMEU MARTINS DE SOUZA, DOMINGAS ALVES DE OLIVEIRA, ARISTON JOSE LUSTOSA FILHO, MAMERTO PEREZ GAMBOA, SILVANO FARIAS DA FONSECA, TAMIRES ALESSANDRA SANTOS DA SILVA, MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA, RUTINEIA DE SALES PINTO, FERNANDO SELIS DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO ALVES BORGES, CLECIO DA SILVA ALMEIDA, JOVELINA DE LIMA BASTOS, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DOS SANTOS, FLAVIO DOS SANTOS NERI, JESSICA CRISTINA DE ASSIS, MANOEL NERI DE ALMEIDA, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO ISMAILDO CASTRO SALES ACIOLE, WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, FILIPE COSTA CECILIO DA SILVA, UBIRATAN CECILIO DA SILVA, ARENALDO DE SOUSA, GERSON DA SILVA, ANTONIO FERNANDES DA SILVA, ADILCO FRANCISCO DIAS, MAÍSA SOUSA, MATEUS PINHEIRO MENDES, WELLIMGTON BATISTA MOREIRA, ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL LAMARCA AMOREL DECISÃO Chamo o feito à ordem. No despacho de ID 63029058, determinei a intimação de Eliomar Alves de Alencar Filho para manifestação quanto ao interesse processual na interposição do agravo interno de ID 63013592. O agravante, Eliomar Alves de Alencar Filho, informa que o agravo interno perdeu o objeto (ID 64705676). Assim, julgo prejudicado o agravo interno de ID 63013592. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator